Tribunal: TJMT
Processo: 0034234-77.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034234-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 925.379.441-00 (APELADO), ARLINDO FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 063.781.101-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTE PENITENCIÁRIO – INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE E APARELHOS CELULARES EM PRESÍDIO PÚBLICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE DA CONDUTA – ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO AO FATO PRATICADO –
RECURSO PROVIDO
.

1. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
as sanções resultantes da condenação pela prática de ato improbidade administrativa devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a aplicação cumulativa das penalidades legais deve ser considerada facultativa, observando-se a medida da culpabilidade, a gravidade do ato, a extensão do dano causado e a reprimenda do ato ímprobo
”

(AgInt no REsp 1869393/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 19/11/2020).

2. É fato que a perda do cargo é punição rigorosa, de elevado impacto na esfera jurídica do apenado. Contudo, a introdução de entorpecente e de aparelhos celulares em estabelecimento penitenciário traduz conduta de elevada reprovabilidade, porquanto hábil a potencializar a criminalidade organizada, ao mesmo tempo em que rende ensejo a outras práticas criminosas, tanto dentro do ergástulo quanto em seu exterior.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil Pública n. 0034234-77.2015.8.11.0046 julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
Arlindo Ferreira da Silva Neto
pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/92, impondo-lhe a suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, a proibição de contratar com o Poder Público por igual período, o pagamento de multa civil estabelecida em 10 (dez) vezes sua última remuneração e o pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado, busca o
Parquet
a condenação do apelado à perda da função pública. Alega, em síntese, que a referida sanção foi afastada sob fundamentos genéricos, insuficientes a tutelarem os bens jurídicos salvaguardados pela norma, e que a conduta do apelado está predicada por encimada gravidade (agente estatal que recebe vantagem ilícita para introduzir celulares e entorpecentes em ergástulo público), de modo que a perda da função pública deve incidir na hipótese, a fim de concretizar o quanto disposto no art. 37, par. 4º, da CRFB, e na Lei 8.429/92.

Devidamente intimado, o apelado deixou de contrarrazoar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Arlindo Ferreira da Silva Neto
foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, à proibição de contratar com o Poder Público por igual período, ao pagamento de multa civil estabelecida em 10 (dez) vezes sua última remuneração e ao pagamento das custas e despesas processuais, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/92.

Segundo consta na exordial,

“(...) O procedimento teve origem a partir do recebimento do Ofício nº 2487/2015 oriundo do juízo da 13ª vara criminal da capital contendo cópia do Inquérito policial nº 13797-12.2015.811.0042 Código 409115 instaurado em desfavor do servidor público estadual em questão, pela prática dos crimes de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS C/C FAVORECIMENTO REAL, conforme os fatos constantes no Inquérito, em trâmite na 13a Vara Criminal de Cuiabá - MT.

De acordo com o Boletim de Ocorrências nº 2015.135649, lavrado no dia 14 de maio de 2015, o servidor ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO foi preso em flagrante delito em Penitenciária Central do Estado (Presidio Pascoal Ramos Bairro Jardim Industriário) por volta das 14:15 horas, onde estava levando entorpecente para o interior do presídio.

Sob posse de Arlindo havia 84,79g (oitenta gramas e setenta e nove centigramas) de “Maconha” e 08 (oito) aparelhos celulares dentro do referido estabelecimento prisional.

Conforme consta no inquérito policial anteriormente mencionado, o Diretor Adjunto da Penitenciaria Rege da Rocha recebeu uma denúncia dos presos que o servidor Arlindo Ferreira estava levando para dentro da unidade prisional produtos ilícitos com o propósito de receber vantagem. Ao abordá-lo, encontrou 08 aparelhos celulares na pochete (porta treck) do mesmo posteriormente, dois chips da operadora ‘Claro’, 1 (uma) porção média de ‘Maconha’, 2 (dois) pacotes de fermento biológico, 1 (um) carregador de celular, e 1 (um) aparelho celular em mochila no alojamento (...)”
(id. 62804974
, sic
).

Ao cabo da marcha processual, ao julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o réu nas sanções mencionadas
ut supra
, a autoridade de primeiro grau deixou de aplicar a sanção de perda da função pública. Inconformado, o
Parquet
alega, em síntese, que a referida sanção foi afastada sob fundamentos genéricos, insuficientes a tutelarem os bens jurídicos salvaguardados pela norma, e que a conduta do apelado está predicada por encimada gravidade, de modo que a perda da função pública deve incidir na hipótese, a fim de concretizar o quanto disposto no art. 37, par. 4º, da CRFB, e na Lei 8.429/92.

Na
esfera penal
, o apelado foi condenado, em sentença ainda não transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ao mínimo unitário, bem como à
perda da função pública
, pela prática, respectivamente, dos delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06, e art. 349-A do CP.

O apelo comporta provimento.

Preambularmente, destaque-se que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
as sanções resultantes da condenação pela prática de ato improbidade administrativa devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a aplicação cumulativa das penalidades legais deve ser considerada facultativa, observando-se a medida da culpabilidade, a gravidade do ato, a extensão do dano causado e a reprimenda do ato ímprobo
”

(AgInt no REsp 1869393/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 19/11/2020).

De fato, para além dos elementos descritos no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, “
deve o juiz considerar a personalidade do agente, sua vida pregressa na Administração Pública, seu grau de participação no ato ilícito, os reflexos de seu ato e a efetiva ofensa ao interesse público (...), passando pela intensidade e consciência da conduta do réu, bem como a seriedade e a extensão de sua conduta perante a Administração Pública
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende.
Improbidade administrativa: direito material e processual
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 313/314).

No caso dos autos, extraem-se da sentença vergastada os seguintes fundamentos para não aplicar a perda da função pública ao apelado:

“(...) A Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, estabelece as sanções cabíveis para a hipótese de configuração de ato ímprobo:

‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.’

No âmbito da legislação infraconstitucional, as condutas ímprobas imputadas ao requerido estão bem definidas na petição inicial, à qual me reporto, destacando que foram praticadas na forma tipificada no art. 11, da Lei nº 8.429/92. As sanções correspondentes a tais condutas estão previstas no art. 12, III, da mencionada lei.

‘Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

[...]

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. (...)’.

Atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entendo que a adequação de algumas das sanções previstas no art. 12, da Lei nº 8.429/92, será suficiente para a reprovação e responsabilização do requerido Arnaldo
.

Especificamente, quanto à perda da função pública, José Santos Carvalho Filho (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Editora Atlas, São Paulo, 28ª ed., 2015, pg. 1135), vejamos:

‘(...) c) Perda da função pública – A sanção de perda da função pública está contemplada em todos os casos do art. 12 da Lei nº. 8.429/1992. Trata-se de punição rigorosa, que enseja a extinção do vínculo jurídico que liga o servidor à entidade vitimada pela improbidade. O primeiro ponto, então, a considerar é o de que a punição se aplica exclusivamente a agentes públicos (...)’.

Saliento que, no caso, seria rigor excessivo a aplicação desta sanção, sendo esta medida aplicada em casos excepcionais
” (sic)

Compreendo, porém, que a perda do cargo é medida que se impõe.

A articulação genérica dos “princípios” da razoabilidade e da proporcionalidade, invocados na sentença, não se presta a concretizar o dever de fundamentação inscrito no art. 93, IX, da CRFB. O legislador processual civil, no ponto, assinala que “
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: II - (...) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
” (art. 489, par. 1º, II, CPC).

É fato que a perda do cargo é punição rigorosa, de elevado impacto na esfera jurídica do apenado. Contudo, a introdução de entorpecente e de aparelhos celulares em estabelecimento penitenciário traduz conduta de elevada reprovabilidade, porquanto hábil a potencializar a criminalidade organizada, ao mesmo tempo em que rende ensejo a outras práticas criminosas, tanto dentro do ergástulo quanto em seu exterior.

Os telefones celulares constituem pontes de comunicação entre o ambiente intra e extra muros: possibilitam não apenas a organização de grupos criminosos como também o planejamento e a execução de crimes por estes. Tal prática, quando levada a efeito por servidor a quem incumbia zelar pela fiel observância da legalidade e da moralidade administrativas (art. 37, CRFB), constitui afronta a mandamentos nucleares do agir público. Coloca em xeque, igualmente, a própria segurança pública, fazendo periclitar toda a sociedade.

Ressalte-se, a propósito, não haver óbice a que “
embora a parte tenha sido igualmente condenada à perda da função pública na seara penal, a mesma penalidade conste do decreto condenatório proferido em sede de ação de improbidade administrativa. Isso porque eventual ineficácia prática da condenação não impede que o dispositivo que prescreve a perda do cargo público esteja também consignado nos autos do acórdão que decidiu a questão perante a instância civil
”

(AgInt no REsp 1438061/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Assim, fazendo coro ao recorrente, tem-se que “
a norma concreta decorrente da sentença recorrida (qual seja: agente prisional que ingressa com drogas e celulares no presidio não deve perder o cargo) enseja uma manifesta violação da proporcionalidade pelo seu aspecto de proteção insuficiente aos bens jurídicos tutelados pela Lei n° 8.429/92 e artigo 37, § 4º, da Constituição Federal
”.

Diante do exposto,
dou provimento
ao apelo para decretar a perda da função pública de
Arlindo Ferreira da Silva Neto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021